Tribunal: TJMT
Processo: 25633-66.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
28/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 582277-7 / 2020
Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80256332720198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80256332720198110001
EDMIRSON CORREA STEFANO ROBERTO GUIMARAES
Requerente: Advogado:
NASCIMENTO SILVEIRA CAMPOS JUNIOR
TELEFÔNICA BRASIL
Requerido:
S/A
Beneficiário: STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR
Conta Judicial 4400116333590
Valor: R$ 7.856,90 (sete mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos)
Autorizado: STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 037.696.881-80
Data de Emissão: 28/01/2020
Titular Conta STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 037.696.881-80
Banco Agência Conta
237 - Banco Bradesco S.A. 2793 06274366
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: BANCO BRADESCO AGÊNCIA No 2793-6 CONTA CORRENTE No 0627436-6
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=948273157 1/1